Tribunal: TJSP
Processo: 2241073-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Locação comercial. Execução.
Não tendo sido atribuído o efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos nos embargos à execução, não há óbice para o levantamento de valores deferido na r. decisão agravada. No entanto, até o julgamento final dos referidos recursos de apelação, afigura-se prudente que o levantamento dos valores seja precedido de prestação de caução idônea, nos termos do

Ementa:
Locação comercial. Execução.
Não tendo sido atribuído o efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos nos embargos à execução, não há óbice para o levantamento de valores deferido na r. decisão agravada. No entanto, até o julgamento final dos referidos recursos de apelação, afigura-se prudente que o levantamento dos valores seja precedido de prestação de caução idônea, nos termos do §único do art. 521, do CPC. Acolhimento do pedido alternativo. Reforma parcial da r. decisão agravada.
Recurso provido.